Tribunal: TJMT
Processo: 1022881-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022881-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), JOSE MARIO MAGNANI - CPF: 234.231.539-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022881-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE MARIO MAGNANI

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TERMO DE EMBARGO – CONSTRUÇÃO DE DRENOS - REGULAMENTAÇÃO PELA CONSEMA POSTERIORMENTE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022881-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE MARIO MAGNANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 206539659, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Agravante, a fim de manter a decisão prolatada pelo Juízo da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1021666-12.2023.8.11.0015, ajuizada por José Mario Magnani, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no. 211742741, e, a respectiva retirada da referida sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, até o julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a
ação está questionando a validade do termo de embargo n. 211742741, que, assim como todo ato administrativo, são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente.

Aduz que,
como o agravado não colacionou provas robustas e capazes de demonstrar que as áreas não eram vegetadas, bem como que não logrou êxito em colacionar provas válidas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente ao embargo ora discutido. Assim, resta evidente que a decisão agravada merece ser reformada a fim de que seja desprovido o recurso de agravo de instrumento.

Assevera que,
a lavratura do competente termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o do art. 116 da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022881-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE MARIO MAGNANI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 206539659, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Agravante, a fim de manter a decisão prolatada pelo Juízo da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1021666-12.2023.8.11.0015, ajuizada por José Mario Magnani, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no. 211742741, e, a respectiva retirada da referida sanção da base de embargos mantida pelo órgão ambiental estadual, até o julgamento de mérito.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...]. Quanto ao mérito, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento.

Isso porque, verifica-se que, os processos administrativos tiveram início em 30-11-2021, face à lavratura de autos de infração e termos de embargo, em 20-10-2021.

Ocorre que, até a propositura da ação (24-8-2023), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ainda não havia apreciado a defesa dos agravados.

Destarte, afigura-se desarrazoado que o Recorrido permaneça aguardando indefinidamente o julgamento de processo administrativo, permanecendo sua área embargada desde o ano de 2021.

Como se sabe, a finalidade do embargo administrativo constitui em impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada; elementos estes que, não vislumbro, em sede de cognição sumária, no caso concreto.

Imputa-se ao Autor, a implantação de drenos/drenagem, sem a devida licença ambiental. Em que pese a exigibilidade de licenciamento ambiental para a prática do ato, conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexiste regulamentação para o caso de canais de drenagem.

Destarte, em sede de cognição não exauriente, existem elementos que, por ora, mostram-se suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que, em princípio, não há regulamentação para a implementação de canais de drenagem, e ainda, o embargo fora lavrado há longa data e o processo administrativo se encontra pendente de julgamento.

Ademais, nesta quadra processual, não se evidencia o risco de continuidade ao dano ambiental, não se tendo notícia de que o Recorrido se trata de contumaz violador à norma ambiental, e ainda, acaso a demanda seja julgada improcedente ao final, serão retomados os efeitos do termo de embargo/interdição e do auto de infração; inexistindo, nesta fase processual, fundamento apto a justificar que o Agravado seja impedido de continuar a exercer suas atividades, mostrando-se ausente o risco de dano inverso.

No mesmo sentido: Recurso de Agravo de Instrumento no. 1003818-57.2023.8.11.0000.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. [...]. [Destaquei].

Pois bem.

Como dito na decisão agravada, em sede de cognição não exauriente, existem elementos que, por ora, mostram-se suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que, em princípio, quando da lavratura do termo de embargo, não havia regulamentação para a implementação de canais de drenagem.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMBARGO ADMINISTRATIVO –
INFRAÇÕES AMBIENTAIS - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRENOS SEM LICENÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE PASSIVO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGO DA ÁREA
–
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR À SANÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido por lei como infração administrativa.

2. No presente caso, o auto de infração foi lavrado, antes do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, em 31 de agosto de 2022, regulamentar a proteção e o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizados em áreas úmidas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

3. Assim, considerando que é vedado ao órgão ambiental instituir sanções punitivas sem expressa autorização legal, verifica-se, não há elementos suficientes para justificar a aplicação de uma medida tão severa como a suspensão de todas as atividades no imóvel rural.

4. Ademais, ressalta-se a parte promovente detém licença válida para as atividades de Agropecuária e Agricultura no referido imóvel.

5. Reforma da decisão. Concessão de liminar. Recurso conhecido em parte e provido.

(N.U 1006003-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - CONSTRUÇÃO DE DRENOS – DECRETO No. 6.514/08 - NORMA EM BRANCO - REGULAMENTAÇÃO PELA CONSEMA POSTERIORMENTE
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

No caso dos autos, a construção dos drenos na propriedade do Apelado se deu anteriormente à regulamentação do CONSEMA, de forma que novo regulamento não pode alcançar fatos passados.

Ausência de elementos suficientes para amparar a aplicação da penalidade de multa, bem assim de medida tão gravosa como a suspensão de todas as atividades do imóvel rural.

(N.U 1043871-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) [Destaquei].

Desse modo, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024